Tribunal: TJDFT
Processo: 0735026-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. REGIME DE CONVIVÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DA MENOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DESPROPORCIONAL.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, como suscitado em contrarrazões pelo apelado porque as apelantes indicaram as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da sentença.
2. Inócuo o pedido de efeito suspensivo ao recurso, considerando que a apelação, no caso, é recepcionada no efeito suspensivo “ope legis” (art. 1.012, caput, do CPC).
3. O juiz é o destinatário final das provas, cabendo a este determinar a produção das que reputar necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme disposto no art. 370, caput e parágrafo único, do CPC, não havendo falar em cerceamento de defesa se a prova indeferida se revelar desnecessária ao deslinde da causa.
4. A mensuração dos alimentos deve guardar conformidade com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante (art. 1.694, § 1o, do Código Civil), devendo-se observar, quando do arbitramento, o princípio da razoabilidade.
5. O percentual fixado a título de pensionamento em favor da alimentanda, deduzidos os descontos compulsórios, mostra-se adequado e razoável às circunstâncias do caso concreto.
6. A regulamentação de visitas e as regras do regime de convivência como referência para a criança devem ser pautadas no melhor interesse da criança. Assim, verificado que a infante possui irmã menor com quem mora, convive, e crescem juntas, necessário impor um regime de convivência com o pai, nos períodos das férias escolares, que não prejudique a menor, pelo afastamento prolongado da irmã durante as férias.
7. O julgamento de procedência dos pedidos deduzidos na inicial enseja a condenação da parte vencida ao pagamento das verbas sucumbenciais, proporcionalmente ao decaimento dos pedidos, nos termos arts. 85 e 86 do CPC, sendo, por isso inaplicável à demanda o princípio da causalidade.
8. Apelação conhecida e provida em parte.